Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade "transportar", conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha e crack, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do réu e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem veicular, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.
2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.
3. Necessário o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) no presente caso, pois o acusado é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há nada que indique que o réu se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos subjetivos para a sua incidência.
4. Segundo o entendimento do STJ, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, mostrando-se proporcional, na espécie, o patamar de 1/6.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.